Tribunal: STF
Processo: Rcl 94069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.182.189/SP (TEMA RG Nº 1.054) AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO ATO RECLAMADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Uratau Gomes Marques, contra decisão proferida pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no Processo nº 5001079-02.2014.4.04.7109, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.182.189/BA (Tema nº 1.054 do ementário da Repercussão Geral). 

    2. O reclamante narra que o processo de origem foi ajuizado em 2009, tendo por objeto a discussão acerca de expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança. Informa que foi determinado o sobrestamento do feito.

3. 	Contudo, afirma que seria necessário submeter o processo à autocomposição, uma vez que o órgão reclamado manteve a suspensão do processo, o que implicaria violação ao Tema RG nº 1.054, no qual o Supremo Tribuna Federal  assentou a necessidade de prestígio à autocomposição e de garantia de efetividade aos acordos celebrados no contexto dos litígios relativos aos expurgos inflacionários.

4.  Requer a concessão de liminar para a suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada pela qual se determinou a manutenção do sobrestamento do processo de origem, apesar da inexistência de pressuposto fático que a justifique, e determinar o imediato prosseguimento do feito originário.

5. No mérito, pede o julgamento de procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, por aplicação incompatível com a ratio decidendi do Tema RG nº 1.054. Postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

6. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 
9. No caso em tela, aponta-se violação ao decidido no RE nº 1.182.189/BA (Tema RG nº 1.054) no qual o STF analisou a controvérsia relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Eis o teor da ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1054. JULGAMENTO DE MÉRITO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. NÃO SUJEIÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU.  NATUREZA JURÍDICA. ADI 3.026. 
l.  A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não é uma entidade da Administração Indireta, tal como as autarquias, porquanto não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da Administração Pública, nem a qualquer das suas partes está vinculada. 
2. A Ordem dos Advogados do Brasil é instituição que detém natureza jurídica própria, dotada de autonomia e independência, características indispensáveis ao cumprimento de seus múnus públicos. ADI 3.026, de relatoria do Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 29.09.2006. Precedentes.
3. Não obstante a prestação de serviço público exercido pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, não há que se confundir com serviço estatal. O serviço público que a OAB exerce, é gênero do qual o serviço estatal é espécie. 
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento com a proposta de fixação da seguinte Tese: “O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa.”
(RE nº 1.182.189/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno j. 25/04/2023, p. 16/06/2023).

10. No processo de origem juntado pelo reclamante, constata-se que a ação está sobrestada em razão do AI nº  722.834 RG/SP — Tema RG nº 264 (Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão) e RE nº 591.797-RG/SP — Tema RG nº 265 (Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I) (e-doc. 8, p. 304).

11. Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração  no qual aponta omissão quanto à existência de nova tentativa de acordo bancário, formalizada e documentada nos autos. Aponta o descumprimento do Tema RG nº 1.054, no qual o STF teria assentado que cabe ao Poder Judiciário incentivar a autocomposição e garantir a efetividade de acordos firmados entre instituições financeiras e consumidores no âmbito de expurgos inflacionários (e-doc. 8).

12. Em novo despacho, a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul manteve o sobrestamento por entender que o caso do autos não se inseria nos casos aptos para acordo, pois a CEF apontou ausência de interesse em razão do advento da prescrição (e-doc. 8):

“No caso, a parte autora se insurge contra a decisão que manteve o sobrestamento do processo sob o argumento de que a tentativa de acordo foi infrutífera ou o processo é inelegível. 
O embargante alega que tal decisão padece de omissão, obscuridade e contradição, pois não especificou os critérios de inelegibilidade, nem considerou os novos fatos apresentados. Não merece prosperar a irresignação da parte embargante. 
O inconformismo apresentado não aponta, em realidade, qualquer omissão ou contradição intrínseca à decisão, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a inviabilidade do acordo no estágio atual do processo. 
Diferente do que sustenta o autor, a "inelegibilidade" mencionada na decisão embargada não é genérica, mas fundamentada na manifestação expressa da Caixa Econômica Federal (CEF) constante nos autos (evento 130, PET1). 
A instituição financeira esclareceu formalmente que a situação específica destes autos não se adéqua aos critérios previstos no Acordo FEBRABAN e seus aditivos, especificamente em virtude da controvérsia acerca da prescrição. 
Uma vez que a CEF, na qualidade de parte ré, declinou expressamente da apresentação de proposta por considerar o direito prescrito, não cabe ao Juízo forçar a celebração de um negócio jurídico bilateral que exige a convergência de vontades. 
Ademais, os argumentos do autor quanto à interrupção da prescrição por Ações Civis Públicas (ACP) são matérias que dizem respeito ao mérito da demanda e devem ser apreciadas no momento processual oportuno, não servindo para suprir a ausência de vontade da ré em transigir. Portanto, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a manutenção do sobrestamento é medida que se impõe, visto que a tentativa de acordo restou efetivamente frustrada pela recusa justificada da instituição financeira. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, mantendo a decisão embargada por seus próprios fundamentos. Retornem os autos ao sobrestamento.”

 13. Dessa forma, constata-se que a narrativa fática da petição inicial (autocomposição com a Caixa Econômica Federal em processos sobre expurgos inflacionários) não possibilita a compreensão do pedido de cassação da decisão para a aplicação do Tema RG nº 1.054 (prestação de contas da OAB ao TCU).

14. Também não é possível identificar, dentre todo o processo juntado, com o ato reclamado contra o qual a presente reclamação se insurge, tendo em vista que o processo está sobrestado pelos Temas RG nº 264  e nº 265 (e-doc. 304).

15. Assim, constata-se que na petição inicial desta reclamação não se faz a devida narrativa do ocorrido, deixando-se de apontar em que sentido teria havido vulneração ao precedente elencado. A exordial não indica precisamente qual o ato judicial foi tido por violado, além de apresentar os fatos de maneira intrincada.

16. Enfim, diante do contexto acima narrado, concluo que a petição inicial é inepta, por força do art. 330, inc. I, § 1º, e inc. III, do CPC: 

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 
I- for inepta; 
(...) 
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
 (...) 
III- da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.”

17. Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal: 

“RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 
2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município-interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 9.732-AgR-SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 08/03/2013; grifos nossos).
 
18. Destaco, ainda, nessa mesma linha, recente decisão do eminente Ministro Cristiano Zanin, proferida na Rcl nº 62.734/RJ:

“Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando como consequência o seu indeferimento. Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973: 
“A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa maior (lei substancial)residindo esta nas previsões contidas na lei material.” (Instituições de direito processual civil. vol. III. São Paulo: Malheiros, 3ª ed. 2003, p. 396; grifado no original). 
Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do Código de Processo Civil atual, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: 
“O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses: a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando: a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir: (...) a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda- o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). 
Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir- de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima.” (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. São Paulo: Thomson Reuters, 17ª ed. Rev. atual., ampl. 2018, pp. 109-10; grifos no original).”
 É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.”
(Rcl nº 62.734/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 24/10/2023, p. 25/10/2023).

19. Transcrevo, ademais, o seguinte excerto da decisão proferida pela eminente Ministra Rosa Weber na Rcl nº 40.755/PE, publicada em 29/06/2020: 

“(...) 14. A simples menção à suposta ofensa ao teor de verbete vinculante, desacompanhada de fundamentação adequada nesse sentido, é absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e pedido, sendo, no ponto, inepta a petição inicial, à luz do que preleciona o art. 330, I, § 1º, I a III do CPC/2015 (“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I– for inepta; […] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I- lhe faltar pedido ou causa de pedir; II- o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III- da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”).
15. A corroborar essa a orientação, vale salientar que esta Suprema Corte já decidiu inepta a petição inicial “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9732 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, Dje 08.3.2013; grifo nosso).”
(Rcl nº 40.755/PE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2020, p. 29/06/2020).

20. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator